Tribunal: STF
Processo: ARE 1378038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Tráfico de drogas – Alegação de agressão por um dos policiais – Réu assistido por advogado na delegacia – Ausência de menção à violência – Exame de corpo de delito que, por outro lado, comprova lesão compatível a versão dos policiais, que indicaram a queda do réu durante resistência à prisão – Ilicitude da prova – Inocorrência – Preliminar rejeitada;



    Tráfico de drogas – Confissão informal do réu aos policiais – Falta de indicação sobre direito ao silêncio – Negativa do réu na delegacia e em juízo – Mero indício, que não é prova, já que fora do contraditório e do processo – Inexistência de prejuízo – Preliminar afastada; 



    Tráfico de entorpecentes – Denúncia anônima – Apreensão de porções de entorpecente de dois tipos – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras – Circunstâncias da prisão que indicam a traficância - Desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade;



    Tráfico de entorpecentes – Pena – Diversidade e natureza de uma das drogas – Reincidência comprovada por duas condenações – Regime fechado – Cabimento – Detração – Matéria afeta ao juízo da execução – Recurso provido em parte para adequação da pena."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos III, XLIX e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    E, na análise dos argumentos trazidos com o recurso, cumpre inicialmente afastar a preliminar de ilicitude das provas.



    Isso porque, embora o réu tenha alegado em seu interrogatório judicial que foi agredido com um soco no olho por um dos policiais, o certo é que, na delegacia, onde estava acompanhado de seu advogado (Dr. Chafei Amsei Neto - OAB/SP 242963) – nada mencionou sobre isso. Ademais, exame de corpo de delito de fls. 27, ao contrário, atestou que ele apresentou 'Edema traumático em região zigomática esquerda', que indica lesão na lateral esquerda do rosto, na altura do osso zigomático, e não a cavidade orbital, como sugere a Defesa.



    Dessa forma, como os policiais declararam que Leandro tinha lesão no rosto, mas causada porque ele caiu quando tentava fugir e precisou ser contido, não há como reconhecer a ilicitude da ação dos policiais.



    Nem se diga, então, que condenação se baseou em prova ilícita, mais precisamente na confissão informal do réu aos policiais militares quando foi abordado.



    Na verdade, a Defesa entende que essa confissão informal seria nula, pois o preso não foi advertido acerca do direito ao silêncio, mas em que pese o esforço, não existe nulidade a ser reconhecida, porque justamente porque seria confissão informal, fora do processo, não pode ser considerada prova, mas mero indício, que não é suficiente, por si só, para embasar a condenação.



    Vale dizer, se não é prova, porque colhida sem maiores formalidades e fora do contraditório, eventual omissão a propósito do direito do acusado permanecer em silêncio – providência que a Lei reserva ao interrogatório formal, seja ele na delegacia, seja em juízo – não acarreta nulidade do processo e muito menos dos depoimentos dos policiais que fizeram referência a ela.



    Até porque, não se vê qualquer o prejuízo para o réu, se no interrogatório perante o delegado, assim como em juízo, ele negou a imputação de tráfico (fls. 5 e registro audiovisual de fls. 182).



    [...]



    Dessa forma, uma vez que as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório, onde foi assegurada a ampla defesa, visto que a sentença impugnada analisou todas as teses colocadas pelas partes no processo, não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida e as preliminares ficam rejeitadas.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente